Tribunal: TJBA
Processo: 8006526-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8006526-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES

AGRAVADO: ICARO SANTIAGO MELO REBOUCAS

Advogado(s)
:
THAIS LOPES LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração têm função integrativa e se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

O Acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, reconhecendo a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor, à luz do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, justificando a inversão do ônus da prova.

A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão nem autoriza a rediscussão do mérito pela via dos aclaratórios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a solução integral e fundamentada da controvérsia não configura omissão, sendo incabível utilizar os Embargos de Declaração para reexame da matéria já decidida.

O prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, se aperfeiçoa pela mera oposição dos embargos, ainda que rejeitados, inexistindo obrigação de o órgão julgador mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração
opostos contra o Acórdão proferido em sede de
Agravo de Instrumento de
nº
8006526-55.2025.8.05.0000,
tendo como
Embargante -
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
e, como
Embargad
o
-
ICARO SANTIAGO MELO REBOUCAS
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R